Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702208-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA SILVESTRE DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR SILVESTRE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de UTI com suporte para as necessidades da paciente, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A recorrente conta com 60 anos e foi diagnosticada com neoplasia de mama, com metástase óssea. Está internada na enfermaria do Hospital de Base, com indicação de transferência para a transição de cuidados, pois necessita de intubação e ventilação mecânica. A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “para DETERMINAR ao réu que destine à parte autora, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades.”. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, embora a agravante esteja recebendo o tratamento em enfermaria, há notícia da necessidade de intubação e ventilação mecânica, que não podem ser disponibilizados em razão da ausência desse suporte nesse tipo de leito. Embora a agravante esteja em leito de enfermaria, seu estado de saúde exige imediatos cuidados de unidade de terapia intensiva, observando a prescrição médica nesse sentido, para o efetivo tratamento de neoplasia de mama, com metástase óssea. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça à recorrente leito de UTI com suporte para as suas necessidades, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.